Tribunal: TJES
Processo: 5022477-57.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022477-57.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULLIAN DE OLIVEIRA ROUVER
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5022477-57.2024.8.08.0012
Origem
:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
:
JULLIAN DE OLIVEIRA ROUVER
RECORRIDO
:
MUNICIPIO DE CARIACICA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE TRIBUTOS.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO PELO AUTOR NO QUE SE REFERE À NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “Trata-se de Ação, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, proposto(a) por JULLIAN DE OLIVEIRA ROUVER, parte(s) devidamente qualificada(s), em face de(o) MUNICÍPIO DE CARIACICA, ocasião em que pretende, em suma, a declaração de inexistência dos débitos e a condenação do requerido ao adimplemento de indenização, a título de danos morais. A parte autora sustentou, em suma, que: [i] foram lançados em seu nome débitos referentes a vistorias anuais e IPTU, vinculados à inscrição imobiliária nº 34164-32-47-0045-000, relativos às empresas Tonshop Modas LTDA e JR Telecom, embora ambas não mais lhe pertencessem desde 2017; [ii] tais cobranças resultaram na inclusão de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito (SPC/Serasa); [iii] existe débito indevido de taxa de cemitério, no valor de R$ 35,03, lançado no ano de 2019, apesar de nunca ter utilizado tal serviço; [vi] as cobranças são indevidas, que não há responsabilidade sua pelos valores exigidos, e que a negativação de seu nome lhe causou prejuízos de ordem moral, e que [vii] por tais motivos, maneja a presente ação.[...]"
.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral.
Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de que a sentença seja reformada para condenar a ré ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em: i) definir se a cobrança tributária indevida é capaz de gerar dano moral indenizável; ii) verificar se há comprovação de que houve inscrição dos dados do autor nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA).

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Vê que a insurgência do autor recai tão somente sobre a improcedência do pedido de condenação por danos morais. Diante disso, passa-se à análise de tal ponto.

5.
Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ausência de provas. A
pesar da narrativa da parte autora ser no sentido de que seus dados foram inseridos indevidamente pela parte ré nos cadastros de inadimplentes, tal situação não restou comprovada nos autos, de modo que há falha no ônus probatório do fato constitutivo do suposto direito da parte postulante (CPC, art. 373, inciso I). Sobre tal ponto, destaca-se o seguinte trecho do ato sentencial,
in verbis: “[...] se verifica que não há nos autos comprovação inequívoca oficial de registro de pendência ou negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito em detrimento da Requerente, tampouco demonstrativo efetivo de protesto, não sendo suficiente para este fim a tela declinada ao ID 61544288. Neste sentido ratifico, integralmente o fixado na decisão que indeferiu a tutela antecipada (ID 53609884), com o seguinte teor no que importa: “(...) Neste contexto, cumpre realçar, igualmente afastando requisito, que a parte pleiteante não anexou ao feito extrato(s) de entidade de proteção ao crédito acerca do registro perante o SPC/SERASA – o que inviabiliza a constatação acerca da preexistência de outras anotações (...)[...]”.

6.
Ademais, destaca-se que o mero lançamento tributário ou o indeferimento de pleito administrativo, ainda que venham a ser declarados nulos ou reformados judicialmente, não geram, por si só, dano moral.

7.
Dessa forma,
ausente a prova de lesão a direito da personalidade do autor, a manutenção da improcedência do pedido de danos morais é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO
8.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9
. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)